Tribunal: TJDFT
Processo: 0741079-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, por ter o autor, nas razões recursais, apresentado argumento distanciado dos fundamentos da sentença, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu amplo conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
2. As discussões pretendidas pelo autor estão cobertas pela imutabilidade da coisa julgada, pois no Agravo de Instrumento no 0716036-07.2023.8.07.0000 pleiteou que o imóvel fosse declarado bem de família. Também na Ação Declaratória no 0736704-93.2023.8.07.0001 formulou pedido idêntico.
3. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e resguardada pela coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.